Tribunal: TJPA
Processo: 0016405-76.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016405-76.2007.8.14.0301

APELANTE: GISELI GONCALVES DA SILVA, KELLEN CRISTINE SOUTO SILVA DANIN, JOSE ROBERTO LIMA DE SOUZA, KARLA PATRICIA DA SILVA COUTO, BRUNO LEONARDO CARVALHO DA SILVA, ROSANGELA DO SOCORRO CORREA DA SILVA, ESPÓLIO DE MANUEL MESSIAS DA SILVA, MARIA TEREZA SOUTO DA SILVA, KATHYA VALERIA SILVA BASTOS, MANOEL MESSIAS DA SILVA JUNIOR, MANUELA ELVIRA SILVA DA SILVA, KEILA KARINA SOUTO SILVA DANIN

APELADO: ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016405-76.2007.8.14.0301

EMBARGANTE: ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO

EMBARGANTE: GISELI GONCALVES DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EMBARGOS APRESENTADOS POR ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXIS
TENTE. CARTA DE DENUNCIAÇÃO DO FIM DO CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE INFORMA DA INTENÇÃO DE RETOMADA DA POSSE DO IMÓVEL. PARTE QUE SAB
IA QUE O IMÓVEL NÃO LHE PERTENCIA. POSSE PRECÁRIA. EMBARGOS APRESENTADOS POR GISELI GONCALVES DA SILVA E OUTROS. OMISSÃO EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE REFORMOU TOTALMENTE A SENTENÇA E NÃO REFORMULOU OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SANADA.
RECURSOS CONHECIDOS E
PROVIDO

O SEGUNDO
.

1) Embargos de ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO que alegam contradição quanto à caracterização feita pelo acórdão acerca da posse precária. Descabimento. Documento constante dos autos revela expressamente que a notificação enviada requereu a desocupação do imóvel, evidenciando a ciência do embargante quanto à ausência de animus
domini
. Situação que configura posse precária. Ausência de vício no acórdão embargado.

2) Embargos de GISELI GONCALVES DA SILVA E OUTROS que apontam omissão relativa à fixação dos honorários de sucumbência, após a reforma integral da sentença. Procedência. Reconhecimento da omissão quanto à falta de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC/2015. Fixação da verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida em piso ao vencido.

3) Recursos conhecidos. Primeiro embargo rejeitado. Segundo embargo provido para sanar omissão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016405-76.2007.8.14.0301

EMBARGANTE:
ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO

EMBARGANTE: GISELI GONCALVES DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
Embargos de Declaração opostos
,
o primeiro por

ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO
e
segundo
por

GISELI GONCALVES DA SILVA E OUTROS
,
em face do acórdão que julgou Apelação Cível apresentada
pela segunda embargante.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE POR DESRESPEITO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, EM DECORRÊNCIA DA INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO NO CURSO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. INVERÍDICA. MÉRITO. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Os embargos de declaração, conforme legislação pátria podem alterar a decisão, ao suprir a omissão, eliminar a contradição, esclarecer a obscuridade ou corrigir o erro material; e no caso dos autos, é notório que o magistrado verificou contradição no julgado, tanto, que assim dispôs
:“ O
julgado, naqueles fundamentos, tornam
inóquas
as letras da lei...”, razão pela qual analisou o feito, conforme legislação
vigente ,
respeitando, pois, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. II- No que se refere a impossibilidade jurídica do pedido, em decorrência da inviabilidade de usucapião no curso de ação possessória, entendo também que não merece razão, pois uma não impede a propositura da outra. III- A posse mansa e pacífica com animus dominus é um dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento da usucapião, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. No caso dos autos, o que se verifica, é o conhecimento notório de que tendo encerrado o contrato de locação, como o próprio apelado afirmou, passou ele a estar de maneira precária no imóvel. IV- A notificação para desocupação do imóvel (ID 931909-pág.8) e a Ação de Imissão de posse ajuizada (ID 931909-
pág
15/17), que preleciona, inclusive, a ação de despejo movida, demonstram claramente a oposição pela qual o apelado insiste em dizer que não existiu. Ressalte-se que tais demonstrações foram realizadas pelo proprietário do imóvel, que assim o adquiriu por meio de carta de arrematação. V- Ressalte-se que a notificação referente
á
denunciação do término do contrato de locação de 10.03.1989, requer a desocupação do imóvel, o que por certo implica na permanência precária da parte que não o fez, conforme notificado. VI- Por todo o exposto, comungando com o entendimento do Douto Procurador de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, julgando improcedente a usucapião
(ID.
3602248
).

Nos primeiros embargos de declaração, alega o outrora apelado
que o acórdão quedou em contradição (ID. 3646239). Nesse contexto, sustenta que a notificação de ID.
931909 não requereu a desocupação do imóvel, mas tão somente informou do
término do contrato. Portanto, afirma que estava na posse mansa e pacífica do imóvel de 1989
a
2006.

Nos segundo embargos de declaração, alega os outrora apelantes que a o
Decisum
quedou em omissão (ID. 3648946). Nesse contexto, sustenta que o acórdão deixou de prever os devidos honorários a
dvocatícios de sucumbência, vide reforma integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016405-76.2007.8.14.0301

EMBARGANTE: ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO

EMBARGANTE: GISELI GONCALVES DA SILVA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em um primeiro plano, vejamos as razões dos embargos apresentados por
ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou
no vício afirmado
.
Explico.

Examinando as razões expostas nos embargos, nota-se que o embargante sustenta que a notificação
de ID. 931909 (Pág. 8) não se constituiria enquanto notificação de desocupação, mas de mera notificação do término do contrato de locação. Entretanto, consultando o

referido documento, nota-se
inequívoco que a carta informa do término da relação contratual e requer a desocupação do imóvel.

Pela oportunidade, transcrevo parte do referido documento onde resta clara
a notificação para desocupação.

Assim, estamos denunciando o término do contrato locatício, que ocorrerá no dia 31/05/89, com a disposição de não renovar a locação, eis que necessitamos do imóvel para uso próprio (ID. 931909).

Logo, notório que não houve a consolidação de posse mansa e pacífica, visto que
com a notificação constituiu-se mera posse precária. Portanto, não há contradição no acórdão.

Superada a questão, vejamos as razões dos embargos de declaração elaborados por
GISELI GONCALVES DA SILVA E OUTROS.

De antemão, nota-se que acórdão quedou na omissão apontada, vide ter reformado a sentença e não ter estipulado honorários advocatícios para o causídico da parte vencedora.
Portanto, supro a seguir a omissão apontada.

Em atenção ao art. 85 do CPC/2015, e pela reforma integral da sentença, inverto os ônus
de
sucumbência, condenando a parte vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualiz
ado da causa.
Não obstante, anote-se que a obrigação deverá ser suspensa, vide o apelado ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO PROVIMENTO

ao oferecido por
ANTONIO JOAQUIM FARIAS NETO e DOU PROVIMENTO
ao oposto por
GISELI GONCALVES DA SILVA E OUTROS
, a fim de que somente seja suprimida a omissão quan
to a estipulação de honorários de sucumbência em face da reforma integral da sentença.

É como voto.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/06/2025